Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747131-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO TRIANGULO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ismael de Freitas Pinho contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, III e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID no 54184925, págs. 1-5). 2. Ciente quanto à petição de ID no 57351660. 3. O apelado, Banco Pan S.A., foi intimado da data de julgamento em 1o/3/2024 por meio de expedição eletrônica, conforme certidão de ID no 56411962, porém, somente em 26/3/2024 se insurgiu quanto à ausência de intimação para apresentar contrarrazões. 4. Nesse período, também não se insurgiu quanto à decisão de ID no 54184933, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual ou material e, consequentemente, qualquer alegação de nulidade. 5. Por essas razões, nada a prover quanto ao pedido. 6. Mantenha-se na 1a Sessão Extraordinária Virtual (ID no 55976483). Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro